Tribunal: TJES
Processo: 5026078-94.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026078-94.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ELIANA MARIA DANTAS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5026078-94.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrido: ELIANA MARIA DANTAS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1).
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, EM QUE A AUTORA AFIRMA QUE FOI SURPREENDIDA COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA REQUERIDA. INDICA QUE ENTROU EM CONTATO COM ESSA, QUE INFORMOU QUE HAVIA SIDO CONTRATADO 04 EMPRÉSTIMOS EM SEU NOME, MAS QUE A REQUERENTE AFIRMA NÃO TER RECEBIDO. ADUZ QUE JÁ FOI DESCONTADO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO O VALOR DE R$649,93. PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJAM SUSPENSOS OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AO FINAL, REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$649,93 E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$20.000,00.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
(2).
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA AFIRMA QUE A AUTORA CONTRATOU 04 EMPRÉSTIMOS, TENDO SIDO DEPOSITADO O TOTAL DE R$25.294,26. SUSTENTA QUE AS REFERIDAS CONTRATAÇÕES FORAM REALIZADAS ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL E CONFIRMAÇÃO DE CÓDIGO ENCAMINHADO VIA SMS. DEFENDE A REGULARIDADE DESSA CONTRATAÇÃO. RELATA QUE NÃO HOUVE MÁ-FÉ QUE JUSTIFIQUE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POR FIM, AFIRMA INEXISTIR DANO MORAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica da Autora perante a Requerida, razão pela qual ratifico a decisão de ID 32752230. Condeno a Requerida a restituir de forma simples à Autora o valor de R$649,93 (seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
”.

(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE:
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA;
VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. INOBSERVÂNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA. ASSINATURA ELETRÔNICA COM PROVA DE VIDA. DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA PARTE AUTORA APRESENTADO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. COMPROVANTE DE CRÉDITO A FAVOR DA PARTE AUTORA. POSTURA INERTE DA PARTE AUTORA EM NÃO TER PROCURADO DEVOLVER OS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA NÃO OBSERVADA PELO MAGISTRADO DE PISO. AUSÊNCIA DE CONTATO DA PARTE AUTORA PELA VIA ADMINISTRATIVA EM BUSCA DE UMA RESOLUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DO DANO MORAL APLICADO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ENDEREÇO E NÚMERO DE TELEFONE DIVERSOS DOS DA PARTE AUTORA.
GOLPE
POR MEIO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FORAM CELEBRADOS PELA RECORRIDA OS NEGÓCIOS JURÍDICOS VERGASTADOS E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU OS SERVIÇOS OBJURGADOS.
POIS BEM.
COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM AS CONTRAÇÕES DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS EM COMENTO PELA AUTORA, E EXPLICO. A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE
SELFIE
”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. COM A DEVIDA VÊNIA, AS TRANSAÇÕES VIRTUAIS AQUI DISCUTIDAS DEVERAS FORAM REALIZADAS SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA
SELFIE
E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (
INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE A RECORRIDA DE FATO CONTRATOU OS SERVIÇOS,
TENDO EM VISTA QUE A PRÓPRIA COMPROVOU QUE O ENDEREÇO E NÚMERO DE TELEFONE CONSTANTES NOS OBJETOS DA LIDE SÃO DIVERSOS DOS DA AUTORA.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE A CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
FAZ NECESSÁRIA A NULIDADE DO OBJETO JURÍDICO CELEBRADO.
O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE A AUTORA QUIS,
DE FORMA HIALINA
, CONTRATAR POR MEIO DE “
BIOMETRIA FACIAL
”. DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DOS SUPOSTOS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DOS CONTRATOS OBJURGADOS.

AUSÊNCIA PROBATÓRIA
.
QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, E ENTENDIDOS COMO INDENIZÁVEIS PELA COLEGA DE PISO, ENTENDO DE FORMA DIVERSA DA POR ELA CONSIGNADA. A MEU VER, NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA DEMANDANTE ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO, CONSIDERANDO O CASO EM CONCRETO, BEM COMO OS
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA ORA GUERREADA,
DEVE SER REFORMADA
, AINDA QUE PARCIALMENTE, PARA QUE SEJA
RETIRADA
A VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
, ANTE A AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUE SUFICIENTEMENTE CARACTERIZA O DIREITO AO RECEBIMENTO DA MESMA. ASSIM, TENHO QUE É PERTINENTE A REFORMA DO
DECISUM
PARA
RETIRAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE FRAUDE PRATICADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7).
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA À TÍTULO DE DANOS MORAIS,

MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA VERGASTADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(8)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)